Tribunal: TJSP
Processo: 1037150-28.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – apelante que afirmou desconhecer o débito no valor apontado nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito – apelado que demonstrou a regularidade da cessão de crédito havida com o credor originário – proposta de adesão a cartão de crédito, devidamente assinada pela apelante – ausência de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – apelante que afirmou desconhecer o débito no valor apontado nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito – apelado que demonstrou a regularidade da cessão de crédito havida com o credor originário – proposta de adesão a cartão de crédito, devidamente assinada pela apelante – ausência de verossimilhança nas alegações da apelante – apelante que não demonstrou pagamento total ou parcial do débito – negativação regularmente efetivada – dano moral inexistente – sentença mantida.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – litigância de má-fé reconhecida em 1o grau – infração do dever processual preconizado no artigo 80 do CPC – condenação da apelante no pagamento de multa de 5% do valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC – sentença mantida.

Resultado: recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037150-28.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
EDINETE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE SAO PAULO (FIDC NPL
II).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037150-28.2019.8.26.0100 - Voto 25015
2
VOTO No: 25015
APEL. No: 1037150-28.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZA: SANG DUK KIM
APTE. : MARIA EDINETE DA SILVA
APDO. : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-
PADRONIZADOS NPL II
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA
IMPROCEDENTE apelante que afirmou desconhecer o débito
no valor apontado nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito
apelado que demonstrou a regularidade da cessão de crédito
havida com o credor originário proposta de adesão a cartão de
crédito, devidamente assinada pela apelante
ausência de
verossimilhança nas alegações da apelante apelante que não
demonstrou pagamento total ou parcial do débito negativação
regularmente efetivada
dano moral inexistente
sentença
mantida.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ litigância de má-fé reconhecida em
1o grau infração do dever processual preconizado no artigo 80 do
CPC condenação da apelante no pagamento de multa de 5% do
valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC sentença mantida.
Resultado: recurso desprovido.
Vistos.

Trata-se declaratória de inexistência de débito c.c. indenização
por danos morais e pedido de antecipação de tutela que a autora Maria Edinete da
Silva moveu contra o réu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-
padronizados NPL II. Alegou a autora que o réu indicou o seu nome nos cadastros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037150-28.2019.8.26.0100 - Voto 25015
3
dos órgãos de proteção ao crédito por conta de débito no valor de R$ 1.160,26,
referente ao contrato no 4203400173288000 (fls. 31/32). Não recebeu notificação
prévia do apontamento. Não obteve êxito nas tratativas administrativas. Pediu a
concessão da antecipação da tutela para a exclusão do apontamento indevido. Pugnou
pela declaração de inexistência do débito e pela condenação do réu no pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$ 49.900,00.
A ação foi julgada improcedente (fls. 153/156). A autora foi
condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça. O ilustre
magistrado de 1o grau reputou a autora como litigante de má-fé e a condenou no
pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa.
Inconformada, a autora recorreu (fls. 158/178). Não há que se
falar em litigância de má-fé. Inexistem quaisquer indícios de dolo processual.
Exerceu o seu lídimo direito de ação. Jamais teve a intenção de enganar o Poder
Judiciário e de usar o processo para conseguir objetivo ilegal. O valor arbitrado a
título de multa é exorbitante. No mais, alegou que os documentos apresentados pelo
apelado não serviram para demonstrar a regularidade do apontamento. Não há
comprovação de que tenha recebido e utilizado o cartão de crédito. Os dados das
faturas divergem do apontamento. Os documentos foram produzidos de forma
unilateral pelo apelado. Aplica-se ao caso o CDC, notadamente a inversão do ônus da
prova. O apelado deve ser condenado no pagamento de indenização por dano moral.
Não se aplica ao caso a Súmula no 385 do STJ. Deve ser considerada a teoria do
desvio produtivo. Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso para o fim de ser
julgada procedente a ação, com a condenação do apelado no ônus da sucumbência.
Em sua resposta (fls. 181/191), o apelado basicamente pediu
que o recurso interposto fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados
da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231
inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O recurso é isento de preparo porque a
apelante é beneficiária da justiça gratuita (fls. 33). Passa-se, então, ao seu exame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037150-28.2019.8.26.0100 - Voto 25015
4
Por primeiro, a apelante não fez referência, na inicial, a
respeito da teoria do desvio produtivo. Trata-se de inovação recursal que sequer pode
ser examinada.
No mais, o recurso não comporta provimento.
Conforme relatado, a apelante teve o seu nome incluído nos
cadastros dos órgãos restritivos de crédito por débito no valor de R$ 1.160,26,
referente ao contrato no 4203400173288000 (fls. 31/32).
O apelado alegou que realizou cessão de crédito com o Banco
Bradesco. Para comprovação do alegado, juntou aos autos o regulamento de
utilização dos cartões emitidos pelo Banco Bradescard S/A, o “contrato de cessão e
aquisição de direitos de crédito e outras avenças” realizado com o Banco Bradescard
S/A declaração de cessão de crédito específica do contrato no 04203400173288000
, a proposta de adesão ao cartão de crédito Bradescard TNG devidamente assinada
pela apelante, o documento apresentado no momento da contratação RG e as
faturas do cartão de crédito (fls. 67/74, fls. 77/98 e fls. 104/107).
Pois bem.
Cediço que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
relações entre clientes e instituições financeiras, bem como que a inversão do ônus da
prova se apresenta como um dos direitos destinados à facilitação da defesa dos
direitos do consumidor em juízo. Também não se ignora a responsabilidade objetiva
do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14 e parágrafos do CDC.
As referidas premissas não podem ser levadas ao extremo a
ponto de se carrear sempre e sempre o ônus de provar ao prestador de serviços, nem
de fazer que ele responda pelo pagamento de indenização, quando não se patenteou a
ocorrência do dano.
Diga-se que a inversão do ônus da prova, nos termos da
legislação consumerista, não constitui necessariamente regra de julgamento ou de
procedimento. Na verdade, ela constitui um direito de facilitação da defesa do direito
do consumidor em Juízo, nos precisos termos preconizados pelo art. 6o, VIII do
CDC, in verbis:
“Art. 6o. São direitos básicos do consumidor: (...)
VIII a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037150-28.2019.8.26.0100 - Voto 25015
5
inversão do ônus da prova (destaquei em negrito), a seu favor, no
processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências”.
Nem sempre o consumidor é beneficiado com a facilitação da
defesa dos seus direitos, prevista em lei. Como se verifica da leitura do dispositivo
legal em comento, para que seja determinada a inversão do ônus da prova prevista na
Lei no 8.078/90, necessária se faz a aferição da presença de alegação verossímil ou da
hipossuficiência do consumidor.
No caso dos autos, as alegações da apelante não são
verossímeis. Ela alegou genericamente que desconhecia o valor indicado nos
cadastros restritivos de crédito.
Ao ser confrontada com os documentos apresentados, a
apelante permaneceu insistindo no argumento de que o apelado não demonstrou a
origem do débito.
Não há como acolher a impugnação genérica da apelante. O
apelado juntou aos autos a proposta de adesão a cartão de crédito devidamente
assinada pela apelante (fls. 104/105). A apelante não impugnou as assinaturas apostas
na proposta de adesão. Ao contrário do alegado, houve demonstração de que a
apelante recebeu o cartão de crédito. A apelante assinou o termo de retirada do cartão
de crédito no 4203400173288019, em 11/01/2016 (fls. 105). Nessa data, houve
compra parcelada na loja 158 Marechal Tito (fls. 67).
O número do contrato apontado no 4203400173288000
corresponde ao constante da declaração de cessão de crédito específica contrato no
04203400173288000.
As
faturas
apresentam
o
número
do
cartão:
0004203400173288019 (fls. 67/74).
O apontamento foi disponibilizado em 04/09/2018, por débito
vencido em 06/06/2016, no valor de R$ 1.160,26. A fatura com vencimento em
17/06/2016 apresentava o saldo de R$ 1.222,64 (fls. 71). Cediço que a mera
irregularidade formal entre o valor da fatura e o do apontamento não constitui motivo
para a declaração de inexistência do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037150-28.2019.8.26.0100 - Voto 25015
6
Demonstrada pelo apelado a origem do débito apontado, cabia
à apelante trazer aos autos prova de que efetuou o pagamento total ou parcial do
débito. Ônus do qual se descurou.
Por tais motivos existência do débito, regularidade da cessão
de crédito e apontamento realizado por conta do inadimplemento , não há como se
responsabilizar o apelado no caso vertente, pelo que descabida a declaração de
inexistência de débito. Da mesma forma, regular a inscrição do nome da apelante
como inadimplente, tal conduta não tinha potencial para fazer gerar dano de ordem
moral.
Irrelevante ao caso a aplicação ou não da Súmula no 385 do
STJ.1 Como anotado, o apontamento perpetrado pelo apelado foi regular.
A apelante também se insurge contra a condenação no
pagamento das penas da litigância de má-fé.
As hipóteses de litigância de má-fé estão previstas no artigo 80
do Código de Processo Civil, que assim estabelece:
“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou
fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do
processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato
do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente
protelatório.”
No caso dos autos, a litigância de má-fé foi reconhecida com
base nos incisos I e II acima transcritos.
A apelante alegou na inicial que “sequer firmou com a ré
1 “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037150-28.2019.8.26.0100 - Voto 25015
7
obrigação com tais características” (fls. 02). Não obstante, os documentos
apresentados demonstraram que o valor apontado era referente às faturas
inadimplidas de contrato de cartão de crédito. Sem demonstração de qualquer
pagamento, a apelante insistiu, em réplica, que o apelado não comprovou a
regularidade do apontamento.
Em vista disso, era mesmo caso de aplicação da sanção
prevista no artigo 81 do CPC, de multa equivalente a 5% do valor da causa que
resultou em R$ 2.553,01. O montante foi fixado com base nas peculiaridades do
caso, na gravidade do ato e nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Assim, mantém-se a estipulação da multa porque não se mostra abusiva.
O corolário é a manutenção integral da sentença.
Por fim, tendo em a sucumbência em sede recursal, impõe-se a
majoração dos honorários de sucumbência para 11% do valor da causa, nos termos
do artigo 85, § 11 do CPC. A quantia majorada é adequada para remunerar os
advogados do apelado, considerado que o trabalho adicional em grau de recurso se
limitou à apresentação de contrarrazões de apelação. Do pagamento das verbas de
sucumbência, a apelante está isenta não abrangida a sanção pela litigância de má-fé
, salvo se cessados, no quinquênio, os motivos que deram ensejo à concessão da
gratuidade da justiça a ela (fls. 33), nos termos do § 3o do artigo 98 do CPC.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator